Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744951-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATRO COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, WGR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Ciente da petição e da documentação anexada (Ids. 77416437 e 77386406). Nada a deliberar por ora, porquanto as manifestações e os documentos serão analisados e considerados no momento oportuno e em conjunto com o mérito da controvérsia. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator